Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVASÃO EXTERNA. SEGURANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.

2. A vítima do golpe é a única responsável para a eclosão do resultado danoso quando descuida do sigilo de seus dados bancários.

3. A instituição bancária não pode ser responsabilizada pela conduta da correntista que transfere a movimentação de sua conta corrente e do seu cartão de crédito para o falsário após acessar o aplicativo e autorizar a movimentação indicada por este, considerando que assim afasta as etapas de segurança existentes para impedir a invasão externa.

4. Negou-se provimento ao recurso.